Tribunal: TJES
Processo: 0027441-90.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027441-90.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK FERREIRA FREITAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO E NULIDADE DE ALGIBEIRA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA CORROBORADA. PROVA EMPRESTADA LÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO AGRAVANTE. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com o Conselho de Sentença, condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP) à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pleiteando nulidade da pronúncia, anulação do julgamento por decisão contrária às provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, regime, substituição da pena e detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão de pronúncia arguida em apelação; (ii) estabelecer se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reparos quanto à pena-base, agravantes, fração da tentativa, regime e detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece a preclusão da alegação de nulidade da pronúncia, pois não interposto o recurso cabível (RESE), configurando inovação recursal e nulidade de algibeira.

4.
Afirma que a condenação pelo Tribunal do Júri supera eventual nulidade da pronúncia, à luz da jurisprudência do STJ.

5.
Reafirma a soberania dos veredictos, limitando o controle judicial à verificação de suporte probatório mínimo da decisão dos jurados.

6.
Conclui que a decisão não é manifestamente contrária às provas, pois há conjunto probatório idôneo quanto à materialidade e autoria.

7.
Considera válida a prova testemunhal indireta quando corroborada por outros elementos, especialmente relato da vítima à genitora.

8.
Reconhece a licitude da prova emprestada, precedida de contraditório e pertinente aos fatos, não sendo elemento exclusivo da condenação.

9.
Mantém a pena-base elevada, diante da culpabilidade acentuada pela premeditação e das graves consequências sofridas pela vítima.

10.
Admite o uso de qualificadora remanescente como agravante na segunda fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem
.

11.
Aplica a fração mínima de redução da tentativa (1/3), considerando o
iter criminis
avançado e a proximidade da consumação.

12.
Afasta a alteração do regime e a substituição da pena, em razão do
quantum
aplicado e da natureza do delito.

13.
Rejeita a detração penal, por não influir no regime inicial na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 44; 59; 61, II, “c”; 68; 107, IV; 109, II; 110, § 1º; 115; 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 387, § 2º; 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 115.647, j. 13/10/2020; STJ, AgRg no HC 919336/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/09/2022; STJ, AgRg no REsp 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18/06/2024; STJ, AgRg no HC 887263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC 742.479/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 3.136.642/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/03/2026; STJ, AgRg no HC 986.778/ES, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 09/12/2025; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0012521-24.2019.8.08.0030, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 08/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0027441-90.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK FERREIRA FREITAS

Advogado(s) do reclamante: CHARLES BONELI GONCALVES, ALESSANDRA COTRIN CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Er
ick
F
erreira
F
reitas
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra (id. 17159261 – p. 19/23), em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Antes de passar à análise do mérito do recurso, verifico que a defesa suscita preliminar de nulidade do processo “
a partir da decisão de pronúncia
”, ao argumento, em suma, de que a pronúncia e a posterior condenação do apelante estariam fundadas em elementos insuficientes
de autoria, produzidos

por testemunhas indiretas

(
de
o
uvir
d
izer
ou

h
earsay
) e
por
p
rova emprestada supostamente ilegal
.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida.

Primeiramente, verifica-se que a preliminar ora arguida, suscitada apenas neste momento processual, está preclusa, o que impede o seu conhecimento em sede de inovação recursal.

Isso porque, após a decisão de pronúncia (fls. 468/472 dos autos físicos – id. 17158713), o advogado nomeado em favor do réu foi intimado por meio de publicação nos autos (fl. 477) e, além disso, o próprio acusado foi intimado pessoalmente e manifestou o desejo de não recorrer (fl. 482-v).

Nesse caso, diante do ato voluntário de não interposição do recurso em sentido estrito, via competente para insurgência contra a decisão de pronúncia (artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal), não pode o presente recurso de apelação servir como sucedâneo recursal, sobre o qual houve manifesta recusa, razão pela qual a questão está preclusa e constitui inovação indevida. Nessa mesma linha intelectiva, é o entendimento desta Câmara:

[...]
A nulidade da decisão de pronúncia também não se verifica, pois o recurso cabível para impugná-la seria o Recurso em Sentido Estrito, já precluso
. Quanto ao mérito, a condenação pelo Tribunal do Júri está respaldada por provas judicializadas, incluindo os depoimentos de agentes policiais, os quais detalharam a dinâmica criminosa. [...] É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após o trânsito em julgado, pois
eventual nulidade ou insuficiência probatória deveria ter sido arguida em momento oportuno, por meio do recurso cabível – o Recurso em Sentido Estrito
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00125212420198080030, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 08/03/2025).

Sob esse enfoque, identifica-se a denominada nulidade de algibeira, “
aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
.” (STJ, RHC 115.647, julgado em 13/10/2020), estratégia processual rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Lado outro, de acordo com o entendimento sedimentado pela Corte Superior, a superveniência da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, como ocorreu
in casu
, prejudica a análise da discussão sobre suposta nulidade da pronúncia. Nesse sentido:

[...] II -
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação pelo Tribunal do Júri torna superada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.
III - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 919336 MT 2024/0202400-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

Por fim, considerando que a pretensão de nulidade por alegada insuficiência probatória se confunde com o próprio mérito recursal, adianto que a subsequente condenação pelo Conselho de Sentença está embasada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, os quais configuraram a justa causa para o exercício da ação penal e sustentaram a decisão condenatória do Tribunal do Júri, como doravante se verá.

Assim, por todas as razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a questão preliminar arguida pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso.

De início, registro que a denúncia (fls. 02/03-v dos autos físicos – id. 17158713) narrou o seguinte:

[...] no dia 23 de maio de 2011, por volta de 13h30min, em via pública, Rua Ecoporanga, próximo ao nº 16, Bairro Vista da Serra I, Serra/ES, os denunciados, em união de desígnios, com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima ANDRÉ GONÇALVES PEREIRA, dando, assim, início à execução do crime de homicídio que não veio a se consumar por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, conforme Laudo de Atendimento Hospitalar de fls. 30, já que a vítima foi socorrida ao Hospital Dr. Dório Silva.

Conforme se apurou, os denunciados surpresaram a vítima em via pública, desferindo diversos disparos de arma de fogo em uma ação rápida e inesperada que dificultou a defesa da vítima, evadindo-se do local após o cometimento do delito.

Entretanto, os denunciados não lograram êxito na execução do delito, pois a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital, oportunidade em que apontou a autoria do atentado.

Quanto à motivação, emerge-se da peça investigatória que a vítima era inimigo pessoal do denunciado ERICK, por rixa relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes, revelando uma motivação torpe.

Ainda, verifica-se nos autos que a vítima foi alvo dos denunciados em outra oportunidade, nesta, entretanto, o irmão da vítima de nome Renato Gonçalves Pereira figurou como vítima fatal em uma emboscada que visava atingir ANDRÉ, o que mais uma vez evidencia o sentimento de vingança dos denunciados.

Autoria e materialidade incontestes, ambas comprovadas por todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, os Denunciados infringiram ao disposto no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa), n/f artigo 14, II, todos do Código Penal, do Código Penal [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante e o corréu Deygmar Mazega Soares pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima
André Gonçalves Pereira
), à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Posteriormente,
p
or meio da sentença de id. 17159280, a magistrada sentenciante declarou extinta a punibilidade do corréu
D
eygmar
, em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativa
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso II; 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal.

Por sua vez,
o apelante
pugna
em suas razões recursais
, inicialmente, pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos
e
estaria fundada em
testemunh
o
s indiret
o
s

e
p
rova emprestada supostamente ilegal
, o que passo apreciar.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 4.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, assegura aos jurados a liberdade de escolherem entre as versões apresentadas, desde que uma delas seja verossímil e sustentada em prova minimamente idônea
. [...]. 7. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão dos jurados que acolhe uma das versões amparadas pelo conjunto probatório não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, não autorizando, por si só, a anulação do julgamento
(AgRg no AREsp n . 2.076.513/PA, rel. Min . Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022). (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00183169820158080014, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/04/2025).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

A
materialidade
do crime de tentativa de homicídio qualificado está devidamente comprovada por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 06/09), dos Boletins de Ocorrência (fls. 11/12, 28/29), do registro de denúncia nº 108742 (fls. 16/17), do laudo médico da vítima (fl. 33), do Relatório com representação pela prisão preventiva (fls. 239/242) e do Laudo de Exame Lesões Corporais indireto (fl. 362), todos acostados aos autos físicos (id. 17158713), além da prova oral produzida.

De igual forma, apesar da negativa do apelante, a
autoria

delitiva também está demonstrada pelas provas dos autos, notadamente a partir dos depoimentos colhidos, os quais demonstram que, no dia e local dos fatos, o apelante, de forma livre e consciente, em conjunto com o corréu, agindo com
animus necandi
e com emprego de arma de fogo, concorreu para o homicídio qualificado tentado da vítima André Gonçalves Pereira.

Nesse particular, ao ser ouvida em juízo (fls. 396/397 – id. 17158713), a Sra. Gelma Gonçalves, mãe do ofendido, afirmou que a própria vítima lhe relatou toda a dinâmica e autoria delitiva, narrando que, no dia dos fatos, o apelante dirigiu o veículo automotor e o corréu efetuou os disparos de arma de fogo, os quais apenas não causaram a sua morte porque, após ser atingida, foi socorrida para o hospital. Vejamos:

[...]
QUE a depoente soube dos fatos através do próprio ANDRÉ, no momento em que est
a
va sendo
socorrido
, disse que estava em Serra Dourada, quando viu um carro vindo em sua, direção, dizendo que quem fez o disparo de arma de fogo contra ele foi DEYGMAR;
QUE depois, j
á
no hospital, após a cirurgia, ANDRÉ

disse

para a

depoente

que ele estava caminhando quando veio em sua direção um

carro, dirigido por

ERICK, quando se aproximou, o carona estava do
lado
oposto ao que ANDRÉ caminhava, debruçou-se sobre o motorista, colocou a mão fora do ve
í
culo, apoiada na janela e fez três disparos de arma de fogo contra ANDR
É
; QUE a depoente não sabe dizer se ANDRÉ vai confirmar isso, mas foi o que ele contou; QUE ANDRÉ ficou na cadeira de rodas por três meses, perdeu um rim, parte do baço, fígado e intestino; QUE ANDRÉ teve estilhaços na coluna vertebral e isso fez com que ele perdesse parte dos movimentos, mas jé recuperou; QUE a depoente conhecia DEYGMAR desde criança, mas ERICK a depoente não conhecia, só ouvia falar;
QUE seu filho ANDRÉ era usuário e a depoente desconfia que ele também traficava e segundo
l
he disse ANDRÉ, a tentativa de homicídio era por causa de uma dívida de cem reais, salvo engano devidos a DEYGMA
R
; [...].

Nessa mesma audiência (fl. 426 - id), o Policial Civil Saul Cardoso de Oliveira, atuante nas diligências do caso, embora tenha relatado não se recordar dos fatos em razão do tempo decorrido, confirmou o relatório policial de fl. 09, no qual relatou que a vítima “
é usuário de drogas (crack) e que estaria sendo ameaçado de morte por traficantes do bairro e de Planalto Serrano
”. Vejamos:

[...] QUE lida a denúncia, o depoente diz não se recordar dos fatos, dizendo ser plantonista à época dos fatos;
que lido o relatório de fls. 09, o depoente diz se recordar do relatório
; que não se recordar do que a vítima disse no hospital. [...].

Por sua vez, em seus interrogatórios judiciais (fls. 451 e 452 - id. 17158713), assim como em plenário (ata de sessão e
link
acostado ao id. 17159260), o apelante e o corréu negaram a autoria do crime.

No entanto, a negativa de autoria mostra-se isolada e está em dissonância com o conjunto fático-probatório, confirmado em juízo, como acima destacado.

Nesse caso, ao contrário do que a defesa sustenta, tenho que a condenação pelo Tribunal do Júri está respaldada por provas suficientes e judicializadas, incluindo o depoimento de agente policial, dotado de fé pública, além do depoimento da genitora da vítima, os quais corroboraram a dinâmica e a autoria criminosa.

A esse respeito, quanto à alegação defensiva de impossibilidade de utilização de testemunho indireto (
hearsay testimony
)

para condenação, a Corte Superior reconhece a validade da referida prova quando corroborada pelos demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso, sobretudo considerando que a vítima narrou a autoria delitiva à sua genitora ainda no hospital, logo após o ocorrido, não se tratando de mero boato ou ouvir dizer, sendo que tal testemunha ouviu diretamente da vítima sobre a autoria delitiva. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...] 1. “O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay testimony
) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art . 209, § 1º, do CPP” (AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) 2.
Tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de "ouvir dizer", que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes
. 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2132646 SP 2024/0106174-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2024).

[...]
Inviável presumir que o art. 414 do Código de Processo Penal vede, em absoluto, o testemunho de "ouvir dizer", pois o aludido dispositivo materializa o princípio convencimento livre e motivado, sendo lícito ao juiz utilizar o testemunho indireto como elemento de convicção, desde que cotejado com outros elementos de prova, como ocorreu no caso
. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2181871 MA 2022/0240224-7, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Assim também, no que se refere à alegação defensiva de uso ilegal de prova emprestada, entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida.

Isso porque a utilização dos elementos colhidos da Ação Penal nº 0026706-91.2011.8.08.0048 (048.110.267.068), anexados a estes autos (fls. 44/220), foi precedida de requerimento do órgão ministerial e respectivo deferimento pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Serra (fls. 206/208), sobre os quais foram possibilitadas ciência e ampla defesa ao acusado.

Ressalte-se que, na referida ação penal, o apelante foi acusado de praticar o homicídio consumado de Renato Gonçalves Pereira, irmão da ora vítima André, a quem, segundo se apurou, o apelante desejava atingir, o que revelou a pertinência entre os fatos apurados.

Nesse caso, apesar de a vítima André não ter sido ouvida em juízo nestes autos, ao ser ouvido em juízo naquela ação penal (fls. 209/210), narrou que ele e o apelante possuíam rivalidade relacionada ao tráfico de drogas e que o apelante, em conjunto com o corréu, concorreu para a tentativa de seu homicídio. Vejamos:

[...] QUE conhece o acusado do bairro Vista da Serra, o qual o depoente residia;
Que era usuário de drogas; Que ERICK possui uma boca de fumo
;
Que ERICK
matou seu irmão, pois
tinha um problema com o informante
; Que ERICK tinha rivalidade com um rapaz de nome VALDENIR JUNIOR da boca de fumo da parte de baixo do bairro, pois ERICK era dono da boca de fumo da parte de cima; Que o informante andava com VALDENIR e por isso já sofreu uma tentativa de homicídio; Que acha que foi no ano de 2010;
Que o informante foi alvejado e ficou no hospital, pois perdeu o rim, o ba
ç
o e ficou seis meses na cadeira de rodas; Que o informante não estava mais indo no bairro, em razão desta tentativa de homicídio
; Que o acusado armou "uma croca", ou seja, uma emboscada para pegar o informante; Que o informante não foi, mas seu irmão, RENATO GONÇALVES PEREIRA, foi ao local e acabou sendo morto [...]
Que depois que o acusado matou o irmão do informante, tentou matar o informante novamente, quando este ainda estava se recuperando da primeira tentativa de homicídio; Que o informante estava em pé na esquina do bairro Vista das Serra, perto da Igreja Assembleia de Deus, quando o acusado e a pessoa de DAGMAR passaram de moto e efetuaram cinco disparos contra o acusado
; Que tinha gente na rua; Que os disparos também poderiam ter acertado os pedestres, já eram 15:00 horas;
Que não estava esperando os disparos, que foi
pego de surpresa
[...]
Que perguntado se o informante é inimigo do acusado, respondeu que o acusado que é inimigo dele
[...].

Posteriormente, ao ser ouvida na esfera policial nestes autos, a vítima André buscou reverter a versão acima, para afastar a autoria delitiva do apelante, ao afirmar que “
não estava le
gal das ideias
” (fls. 235/236).

No entanto, tal retratação é frágil, inverossímil e, em conjunto com o acervo probatório, demonstra-se isolada e incapaz de desconstituir as demais provas produzidas, mormente quando confrontada com o depoimento judicial detalhado e seguro da própria vítima, acima transcrito, obtido da Ação Penal nº 0026706-91.2011.8.08.0048.

Além disso, ainda que supostamente presente eventual vício na utilização da prova emprestada, importa destacar que a decisão de pronúncia e a posterior condenação pelo Tribunal do Juri estão sustentadas pelas demais provas, autônomas e independentes, produzidas nestes autos, que confirmaram a autoria delitiva, como acima demonstrado.

Ou seja, a prova emprestada não foi a única prova utilizada para a condenação, mas todo o acervo fático-probatório, o qual perfaz conjunto suficiente para manutenção da sentença condenatória.

Ademais, a escolha dos jurados por uma das versões apresentadas durante a instrução processual está em consonância com o princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal) e, reitere-se, fundada no acervo probatório confirmado em juízo, o que torna inviável a pretendida anulação.

Diante disso, entendo que a decisão do Conselho de Sentença não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois está de acordo com as provas produzidas, razão pela qual
não merece prosperar o pedido de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
.

Ato contínuo, de forma subsidiária, a defesa se insurge contra o capítulo da dosimetria da pena, especificamente no que tange à pena-base, às agravantes
do motivo
torpe
e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como à
fração redutora da minorante da tentativa.

Acerca da fixação da pena, é cediço que o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, a partir do preceito secundário do artigo 121, § 2º, do mesmo código, que prevê pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, a magistrada sentenciante fixou a
pena-base do apelante em
16
(
dezesseis
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão
, por valorar negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime), sob os seguintes fundamentos:

I - Da dosimetria da pena do réu ERICK FERREIRA FREITAS

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com o seu comparsa, ido ao encontra da vítima com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura; há registros de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado que, no entanto, não configuram reincidência para este processo, tendo em vista que se referem a fatos posteriores ao ora julgado, tratando-se o réu do que se convencionou chamar de “tecnicamente primário”; a conduta
social
e a
personalidade
do denunciado não foram apuradas; os
motivos do crime
são relacionados à qualificadora, não podendo ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
; não há
circunstâncias
a serem consideradas; há
consequências extrapenais
conhecidas, haja vista que a vítima perdeu um rim, o baço, teve perfurações no fígado e no intestino, além de sua coluna vertebral ter sido atingida por estilhaços de projétil de arma de fogo, razão pela qual, em determinado período, perdeu parte de seus movimentos motores (apesar de tê-los recuperados posteriormente). Portanto, essas sequelas irreparáveis ao ofendido, por certo, autorizam a elevação da pena base além do mínimo legal; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos I e IV, CP (12 a 30 anos de reclusão),
fixo a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014).

À vista disso, a defesa alega, em suma, que a magistrada não teria apresentado fundamentação idônea para valoração dos referidos vetores, requerendo, assim, a redução da pena-base.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, entendo, ao contrário, que a valoração negativa das circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada, com base em elemento concretos dos autos e que extrapolaram o inerente ao tipo penal, justificando-se concretamente a pena basilar fixada.

Nesse particular, quanto à culpabilidade, que estabelece uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, entendo que a conduta do apelante de fato merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime de homicídio, evidenciada pelo fato de os agentes, em conjunto, terem ido ao encontro da vítima portando arma de fogo e, de forma dissimulada e repentina, desferido diversos disparos.

Sobre o tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

Do mesmo modo, as
consequências
extrapenais
também são desfavoráveis,
poi
s as sequelas sofridas pela vítima em decorrência do homicídio tentado
, longe de configurarem
bis in idem
em relação ao tipo penal,
foram
manifestamente
graves e ultrapassaram o resultado
tipicamente
esperado
.

Nesse caso,
conforme relatado em juízo pela genitora da vítima

(fls. 396/397 – id. 17158713)
,
“
ANDRÉ ficou na cadeira de rodas por três meses, perdeu um rim, parte do baço, fígado e intestino; QUE ANDRÉ teve estilhaços na coluna vertebral e isso fez com que ele perdesse parte dos movimentos [...]
”
.

Tal relato está em consonância com o laudo médico da vítima (fl. 33), corroborado pelo Laudo de Exame Lesões Corporais indireto (fl. 362), o qual atestou que as lesões sofridas foram causadas por instrumento perfuro contundente e resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Portanto,
as consequências causadas à vítima
sobrelevam a descrição típica do delito de homicídio
tentado
e justificam a necessidade de maior reprimenda.

Assim, mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis na sentença, bem como o
quantum
de exasperação utilizado para modular a pena-base, haja vista que a magistrada utilizou
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, em consonância com a orientação da Corte Superior.
Vejamos:

[...]
A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, para cada circunstância judicial negativada, encontra respaldo em precedentes desta Corte, não se verificando ilegalidade ou descompasso com o art. 59 do Código Penal
. [...] Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não conheceu do Recurso Especial em razão da incidência das Súmulas nºs 7 e 83/STJ. (STJ; AgRg-AREsp 3.136.642; Proc. 2025/0492218-1; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/03/2026; DJE 24/03/2026).

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, não foram vislumbradas circunstâncias atenuantes. Por outro lado, foi aplicada a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, mas não valorada para a qualificação do delito, uma vez que utilizado o motivo torpe para a incidência da qualificadora, conforme destacado na sentença.

A esse respeito, a defesa pleiteia o afastamento da mencionada agravante, sob a alegação de impossibilidade de “
conversão de qualificadora em agravante: a segunda qualificadora não pode majorar a pena na segunda fase. Caso contrário, há bisinidem
”
.

No entanto, nenhuma razão assiste à defesa, pois o próprio ordenamento jurídico autoriza a utilização de qualificadora remanescente como circunstância agravante, na forma do que expressamente preceitua o artigo 61,
caput
, do Código Penal, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade.
In verbis
:

Art. 61. São circunstâncias que
sempre agravam
a pena,
quando não constituem ou qualificam
o crime: [...].

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

[...]
Sobre as agravantes decorrentes das qualificadoras remanescentes do crime de homicídio, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste STJ, segundo o qual, na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para utilizar o crime, enquanto as qualificadoras remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa
. [...]. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 887263 SP 2024/0023706-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

Por fim, na terceira fase da dosimetria, também não procede o pedido da defesa de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição da tentativa.

Isso porque, conquanto o artigo 14, inciso II, c/c parágrafo único, do Código Penal, não estabeleça critério expresso para quantificação do patamar da tentativa, a jurisprudência consolidada orienta a adoção do critério do
iter criminis
, de modo que quanto maior o caminho percorrido pelo agente para consumação do crime, menor será a fração da causa de diminuição, e vice-versa. Vejamos:

[...] Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que

o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
. [...]
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

No caso, após o Conselho de Sentença imputar ao apelante a prática da tentativa do homicídio qualificado, a magistrada sentenciante reduziu a pena intermediária utilizando-se do patamar mínimo de 1/3 (um terço), por considerar que “
foram efetuados diversos
disparos
de arma de fogo em direção à vítim
a, a qual foi atingida por diversos disparos, embora tenha ido socorrida a tempo. Logo, entendo que o réu concluiu o iter criminis
”.

Nesse ponto, destaco que as provas documentais, em conjunto com os depoimentos prestados, evidenciaram que o apelante concluiu percurso suficiente para a consumação do delito, que apenas não se efetivou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Inclusive, reitere-se que o laudo pericial atestou o perigo de vida, configurador de probabilidade concreta de lesão letal à vítima.

Portanto, tenho que o caso trata-se de tentativa cruenta e o apelante percorreu todo o
iter criminis
, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo, não consumando o intento delitivo apenas porque a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital, justificando-se a aplicação da fração mínima de redução, em conformidade com o entendimento da Corte Superior:

[...]
Quanto à dosimetria, a fração de redução pela tentativa foi fixada em 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, que efetuou múltiplos disparos contra a vítima, justificando a aplicação dessa fração, conforme precedentes do STJ
. 7. O revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, necessário para acolher o inconformismo, é vedado no âmbito do habeas corpus. lV. Dispositivo 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 986.778; Proc. 2025/0076202-4; ES; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 09/12/2025).

Assim, à míngua de outras causas de diminuição ou de aumento de pena, mantenho a pena definitiva aplicada de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Por conseguinte, considerando o montante concreto da pena, torna-se inviável a concessão da pleiteada alteração do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos artigos 33, § 2º, alínea "a", e 44, ambos do Código Penal.

Do mesmo modo, não procede o pedido de aplicação do instituto da detração penal, previsto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

Art. 387. [...] § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal instituto é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

"[...] suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]".

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, verifica-se,
a priori
, que o apelante permaneceu recluso preventivamente nestes autos de 24/03/2015 (fls. 307/308) até 06/04/2016 (fl. 429), bem como de 13/10/2025 (id. 17159261) até a presente data, ou seja, por tempo que não é suficiente para a aplicação, nesta fase processual, da detração penal, a fim de alterar seu regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a dispositivos legais, pois a matéria foi efetivamente analisada, conforme os fundamentos acima. Em idêntica orientação, é o entendimento desta Câmara:

[...] 2.
Esta Câmara Criminal pacificamente entende que “quanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas no acórdão embargado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
” (Apelação Criminal, processo nº. 0028788-56 .2019.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel . Des. EDER PONTES DA SILVA, data: 01/04/2024). 3.
Desnecessidade de alusão expressa a artigos legais quando houver o afastamento da tese através de argumentos jurídicos, como ocorreu no caso em exame.
[...] 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005277-23.2023 .8.08.0024, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/05/2024).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO

aos pedidos, mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 11 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)